Tribunal: TJMT
Processo: 1061903-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061903-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), F F S DE OLIVEIRA JUNIOR - ME - CNPJ: 09.269.651/0001-56 (APELADO), FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.631.201-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

III.
Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

IV.
Dispositivo e tese:

5. Preliminar não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc)
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI no 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
F.F.S. DE OLIVEIRA JÚNIOR – ME
e
FÁBIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal.

Assegura, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual. Logo, com o reconhecimento da repercussão geral que influenciará na controvérsia desta execução fiscal, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

No mérito, assevera que o Órgão Especial, nada obstante ter declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão, a partir do trânsito em julgado do acórdão, logo, a considerar que os fatos geradores ocorreram antes da publicação deste, resta devida a cobrança da referida taxa.

Afiança que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso
”.

Afirma que, a decisão proferida na Reclamação n. 61136/MT refere-se tão somente “
a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, eis que partes no sobredito Recurso Extraordinário, cujo efeito é inter partes
”, de modo que “
não há que falar em extirpar a modulação dos efeitos para os contribuintes em geral, mas sim afastar os efeitos da modulação em relação à FIEMT e às representadas
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
F.F.S. de Oliveira Júnior
e
Fábio Francisco Sousa de Oliveira Júnior
,
de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2017218847 e 20181066,
no montante de R$ 25.486,88 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), decorrente da
falta de recolhimento da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita (Id. 257673337 e 257673338).

Registra-se que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso versou tão somente quanto à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Começo pela preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282), a qual reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual.

Direto ao ponto, nada obstante o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) ter reconhecido a repercussão geral acerca da questão, certo é que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma.

[...] 1.
Impossibilidade de sobrestamento. Ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.
A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em
31/07/2024
). [sem negrito no original].

Nesse sentido: TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1040485-84.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia,
julgamento em

31/01/2024
; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000496-92.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 31/07/2024
.

Logo, ausente a determinação de suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC, pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282), resta incabível a suspensão pretendida pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR suscitada
e passo ao exame do mérito do recurso.

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19/12/2017).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11/10/2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11/10/2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/04/2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Relativamente à ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em curso no Órgão Especial deste Tribunal, não se desconhece que, no julgamento do mérito, ocorrido em 14/10/2021, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27/12/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16/08/2023.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido posto na reclamação proposta por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT contra referido acórdão do Órgão Especial para “
cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245
” (STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso,
julgamento em 27/09/2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
28/09/2023
).

É este, no essencial, o fundamento da decisão:

[...]
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. [...].

No caso, a decisão transcrita acima está a se referir ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência n. 1179245/MT,
que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27/12/1982
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 31/07/2024
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1012979-24.2019.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 17/07/2024
;
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1031347-93.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro,
julgado em 10/07/2024
; e
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002393-12.2018.8.11.0051, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 19/07/2024
.

Por consequência,
não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025